Tribunal: STF
Processo: RHC 61367
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-10
Data de publicação: 1984-02-10

Ementa:
- POLICIAL-MILITAR. CRIME MILITAR. POLICIAMENTO EXCLUSIVO.
POLICIAMENTO CIVIL REGULAR. ART-9, II DO CPM.
- QUER NO EXERCÍCIO DO POLICIAMENTO QUE E EXCLUSIVO DA POLICIA
MILITAR, QUER NO DO POLICIAMENTO CIVIL QUE EM DECORRÊNCIA DE SUA
FUNÇÃO LHE SEJA REGULARMENTE ATRIBUIDO, O POLICIAL-MILITAR RESPONDE
POR CRIME MILITAR, VERIFICADOS OS REQUISITOS DO ART-9., II DO CÓDIGO
PENAL MILITAR.
- RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.